Tribunal: TJMT
Processo: 1029831-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029831-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Excesso de execução. Impugnação ao índice de correção monetária usado pelo exequente. Título executivo que não fixou a taxa de juros moratórios e o índice de correção monetária. Incidência da taxa selic. Aplicação da regra geral do artigo 406 do Código Civil.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução em decorrência da indevida inclusão de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC no cômputo do crédito exequendo, rejeitando, porém, a impugnação à utilização do IGP-M, ao invés do INPC, como índice de correção monetária da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o critério aplicável à atualização do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de disposição na sentença exequenda nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024), logo, “
s
obre os honorários sucumbenciais recairá juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/3/2023).

IV. Dispositivo

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000572-03.2012.8.11.0050), deflagrado em face da agravante a pedido dos advogados ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI e LUIZ SERGIO DEL GROSSI, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela executada/agravante, apenas para reconhecer o excesso de execução em razão da indevida inclusão de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC no cômputo do crédito exequendo, rejeitando a impugnação à utilização do IGP-M, ao invés do INPC, como índice de correção monetária da dívida (cf. Id. nº 170203012 dos autos de origem).

A executada/agravante sustenta que, considerando que o caso dos autos envolve “
cumprimento de sentença visando exclusivamente a cobrança de débitos referentes a honorários de sucumbência, sem que tenha havido qualquer convenção entre as partes quanto ao indexador a ser utilizado, tampouco determinação na sentença quanto à aplicação do IGP-M como índice de correção monetária
”, o índice a ser aplicado à correção monetária é o INPC, e não o IGP-M, já que “
este não reflete adequadamente a desvalorização da moeda no presente caso, além disso, referido índice não é o oficial utilizado em situações semelhantes
”, afinal, “
de acordo com o Manual de Rotina do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 135138462), pág. 21, item 16,
(...)
, desde agosto de 1995, salvo disposição expressa entre as partes sobre o indexador a ser utilizado, o índice oficial para a atualização monetária é o INPC do IBGE
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
reconhecer o INPC-IBGE como o índice oficial de correção monetária a ser aplicado no caso dos autos
, (...)
devendo ser declarado o excesso de execução por parte da exequente, ora agravada, no montante de R$ 26.759,42
” (cf. Id. nº 247064655).

A decisão vinculada ao Id. nº 247161165 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 250755662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o processo de origem concerne à fase de Cumprimento de Sentença derivada dos autos de ação de
Embargos à Execução
, onde os advogados, ora agravados, Alexandre e Luiz Del Grossi buscam a quitação do débito proveniente da condenação da aqui agravante Fertilizantes Heringer S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de 15% sobre o valor da causa.

Seguindo o histórico traçado no voto proferido no julgamento do conexo RAI nº
1029503-32.2024.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão objeto desta impugnação recursal pela parte adversária, a fim de viabilizar o melhor entendimento da controvérsia recursal, anoto que o
feito teve início em 01.12.2011, data do ajuizamento dos
Embargos à Execução, sendo a fase de conhecimento concluída só em
março de 2019, com o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Em 06.02.2019, foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial da executada/agravante Fertilizantes Heringer (Proc. nº 1000339-55.2019.8.26.0428).

Em 12.02.2019, esta eg. Corte proferiu o acórdão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes/agravantes, ou seja, formou-se o título executivo judicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso, julgo extinta a execução, e, ainda, determino a inversão dos honorários fixados na sentença, para que sejam suportados pela parte apelada, e majorados para 15% sobre o valor da causa.” (cf. Id. nº 42875339 – pág. 66 dos autos de origem)

Em 13.03.2019, o acórdão transitou em julgado.

Em 29.04.2019, os advogados/agravantes requereram o início da fase de cumprimento de sentença.

Em 09.08.2019, proferido despacho inicial do art. 523 do CPC.

Em 19.08.2019, a executada/agravada compareceu aos autos, de forma espontânea, isto é, antes de ter sido intimada do despacho supracitado, para noticiar o deferimento do seu pedido recuperacional, e, por força dos efeitos daí decorrentes, requer a suspensão do feito.

Em 05.11.2020, os exequentes pediram o prosseguimento da execução.

Em 11.05.2022, a MMª. Juíza decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “
o crédito em execução existia à data do pedido de recuperação judicial, de maneira que, por se tratar de crédito concursal, o credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial
”, porém, em grau recursal, este eg. Tribunal deu provimento ao apelo interposto pelos exequentes, “
ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento
”.

Em 07.06.2023, com o retorno do processo à 1ª Instância, os exequentes indicaram o valor atualizado da dívida e requereram o prosseguimento do feito executivo.

Em 23.11.2023, a empresa/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o excesso de execução em razão da indevida “
incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC e juros de mora de 1% ao mês
”, somado ao uso inadequado do IGP-M como índice correção monetária.

Em 24.09.2024, sobreveio, enfim, a decisão ora agravada que definiu o seguinte:

“(...), constata-se que a única matéria arguida é relativa ao excesso do valor pretendido pela Requerente no cumprimento de sentença, sob o argumento de que não deveria ocorrer a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, além de defender a aplicação do índice INPC em substituição ao IGPM.

No presente caso, a questão é resolvida a partir de uma análise da sentença proferida nos autos, ID 84556041, na qual este juízo, naquele momento, acolheu o pedido formulado pela parte Executada, reconhecendo a necessidade de que os créditos fossem cobrados no Juízo da Recuperação Judicial.

Observa-se que, em 09/08/2019, foi proferido despacho, conforme ID 42875339, fl. 88, determinando a intimação da parte Executada para realizar o pagamento voluntário, sob pena de incidência de multa e honorários sucumbenciais. Verifica-se que, após a intimação da Executada, em 19/08/2019, ID 42875339, fl. 90, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, houve a informação de que a empresa estava em recuperação judicial, o que motivou a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça.

Dessa forma, entendo que a incidência de multa e honorários sucumbenciais não deve ser aplicada neste momento processual, visto que o ato anterior foi proferido com base na manifestação apresentada pela parte Executada, à época, que resultou na publicação de sentença posteriormente reformada. Tal situação, no entanto, não afeta os juros de mora, que devem incidir a partir do trânsito em julgado, o que foi respeitado.

Assim, quanto a este ponto, entendo que a Impugnante possui razão, devendo ser reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 12.901,26 (doze mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos), sendo correto o montante de R$ 137.613,39 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos) para o prosseguimento.

No que concerne aos argumentos da parte Impugnante sobre a correção monetária, entendo que estes não merecem acolhimento. Isso porque, conforme constatado, a parte Impugnada realizou os cálculos utilizando o índice oficial IGPM, que é o índice utilizado para a atualização monetária em casos semelhantes. Portanto, não há qualquer erro na aplicação do índice de correção, estando os cálculos em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reduzir o valor da execução, decotando o excesso apontado e fixando como correta a importância de R$ 137.613,39 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos).

Condeno a parte Exequente, ora Impugnada, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, que corresponde a R$ 12.901,26 (doze mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos), com correção monetária a partir desta data e incidência de juros a partir do trânsito em julgado desta decisão.

INTIMEM-SE a parte Exequente, por meio de seus advogados legalmente constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, retificarem os cálculos, observando os termos desta decisão, bem como a sentença e o acórdão proferidos no processo que deu origem ao presente cumprimento de sentença.”

A antiga redação do artigo 406 do Código Civil expressamente previa que, em caso de ausência de convenção ou de estipulação de taxa ou quando provierem de determinação legal, deverão ser “
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”, e, conforme orientação interpretativa assentada pelo eg. STJ, “
o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
” (STJ - Corte Especial - REsp 1.795.982/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024), logo, “
nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

É válido registrar que esse entendimento foi positivado com o advento da Lei nº 14.905/2024, tendo o artigo 406 do Código Civil passado a prever que, “
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
” (
caput
), esta que “
corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
” (§ 1º).

Logo, considerando que não consta do título executivo judicial a estipulação do índice de correção monetária ou a taxa de juros moratórios, aplica-se à hipótese dos autos a regra geral prevista no Código Civil, a saber, a incidência de juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. Precedentes. 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios, atualização monetária e honorários de sucumbência justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. Precedentes. 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor. 5. A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula nº 43/STJ). Precedentes. 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 7. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes. 8.
Sobre os honorários sucumbenciais recairá
juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária.
Precedentes.
9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. ‘A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.’ (AgInt no REsp 1631216/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020). 3
. No caso, o apelo nobre merece ser parcialmente provido para que os juros moratórios incidam com base na taxa SELIC, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.823.717/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...). 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios e atualização monetária justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6.
Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Ressalvo, por fim, que é irrelevante à controvérsia recursal as objeções dos exequentes/agravados quanto à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, já que o
s juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação possuem natureza de matéria ordem pública, de modo que as objeções relativas ao tema podem ser suscitadas por simples petição, e, ainda, que
a conclusão aqui estabelecida pela aplicação de índice diverso daquele pretendido pela executada/agravante não caracteriza julgamento
extra petita
, já que
“
é sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos iuria novit curia e mihi factum dabo tibi ius
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que incida sobre o crédito exequendo os juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, sendo vedada sua cumulação com correção monetária; ante o parcial acolhimento da objeção da executada, mantenho a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do proveito econômico obtido (ainda a ser apurado), cujo valor deverá ser atualizado nos moldes do
art. 406, § 1º, do CC.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025